Tribunal: TJDFT
Processo: 0721974-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. CREDIBILIDADE. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. É assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça e do STJ que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos, devendo ser mantida a condenação do réu pelo crime de roubo, não havendo falar na absolvição por insuficiência probatória ou, mesmo, na desclassificação da conduta de roubo para a conduta de furto.
2. Havendo multirreincidência e confissão espontânea, aquela deve prevalecer sobre esta, em compensação parcial, de forma razoável e adequada aos fins da sanção penal. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 2073614 / DF, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2022/0046555-9, RELATOR Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 12/09/2022).
3. Com relação ao cálculo da reprimenda, o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. Mantém-se a pena estabelecida na sentença, uma vez que atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal de forma proporcional e razoável.
4. Recurso conhecido e improvido.